Tribunal: STF
Processo: HC 89177
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
   MILITAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEFENSOR PÚBLICO DA
   UNIÃO. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE
   NULIDADE. § 5O DO ART. 5O DA LEI Nº 1.060/50.
A Lei nº 1.060/50
   veicula normas para a concessão de assistência judiciária aos
   necessitados, inclusive para aqueles que recorram à justiça
   militar (art. 2o). Sendo que o § 5o do seu art. 5o determina
   expressamente que o "Defensor Público, ou quem exerça cargo
   equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do
   processo, em ambas as instâncias, contando-se-lhes em dobro todos
   os prazos". Regra que se robustece pela leitura dos parágrafos e
   do caput do art. 33 do próprio regimento interno do STM.
Presente esta ampla moldura, e considerando que nem sequer se
   designou Defensor Dativo para eventual sustentação oral, a
   nulidade é de ser reconhecida. Entendimento que se alinha à
   pacífica jurisprudência desta Casa de Justiça, de que servem de
   amostra os seguintes precedentes: HC 89.190, Relatora a Ministra
   Carmem Lúcia (DJ 27.10.2006 - Primeira Turma); HC 89.176, Relator
   o Ministro Gilmar Mendes (Segunda Turma); HC 83.847, Relator o
   Ministro Joaquim Barbosa (Primeira Turma); HC 69.142, Relator o
   Ministro Sepúlveda Pertence; HC 76.934, Relator o Ministro Marco
   Aurélio; entre outros.
Habeas corpus deferido.